Tribunal: TJSP
Processo: 1001911-16.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse relativa a imóvel. Sentença de parcial procedência. Recurso dos réus.

Matéria inserida na competência recursal de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado II deste E. Tribunal.

Apelação não conhecida com determinação de redistribuição.